Tribunal: TJDFT
Processo: 0730645-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS E AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ENTRE O EXECUTADO E O BEM. DÉBITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DO IMÓVEL INDICADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal, a qual indeferiu pedido de penhora dos direitos pessoais aquisitivos sobre imóvel irregular indicado na inicial. 1.1. O ente público agravante busca a reforma da decisão para o fim de deferir a constrição, avaliação, intimação e registro desses direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a penhora de direitos possessórios ou aquisitivos sobre imóveis situados em condomínio irregular; (ii) estabelecer se restou comprovado o vínculo de posse ou titularidade do executado em relação ao imóvel indicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível a penhora de direitos possessórios e aquisitivos sobre imóveis irregulares, pois tais direitos possuem expressão econômica e podem ser objeto de constrição judicial (CPC, art. 835, XIII). Precedente: “[...] 2. No caso presente, a constrição judicial não recai sobre o imóvel em si, mas sobre os direitos aquisitivos do cessionário, os quais possuem expressão econômica e podem ser penhorados para a satisfação da dívida. Ao contrário do que mencionado na decisão agravada, a medida é útil e adequada para buscar o pagamento da dívida. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (0748416-49.2024.8.07.0000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJE: 22/4/2025.).
4. A dívida exequenda decorre de IPTU/TLP vinculados ao imóvel indicado, o qual evidencia a relação obrigacional entre o bem e o executado.
5. As Certidões de Dívida Ativa e as telas extraídas do SITAF em nome do executado constituem elementos suficientes para comprovar sua posse sobre o imóvel, conferindo legitimidade à penhora requerida. Precedente: “[...] 3. O IPTU incide sobre a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel localizado em zona urbana, sendo suficiente para configurar a responsabilidade tributária do executado o vínculo do imóvel ao seu nome no cadastro fiscal. 4. A ausência de matrícula do imóvel não impede a penhora dos direitos aquisitivos, pois tais direitos possuem expressividade econômica e podem ser objeto de constrição judicial, conforme o art. 835, XIII, do CPC. 5. A tela extraída do sistema SITAF, que apresenta a relação de imóveis cadastrados em nome do executado, constitui prova suficiente para demonstrar a posse do executado sobre os bens indicados. [...].” (0754643-55.2024.8.07.0000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 10/4/2025.).
6. A ausência de matrícula do imóvel não impede a constrição, pois os direitos aquisitivos e possessórios, embora incidentes sobre imóvel irregular, possuem valor patrimonial apto a satisfazer a execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido, para reformar a decisão agravada a fim de deferir a penhora, avaliação, intimação e registro dos direitos pessoais do bem imóvel gerador da dívida indicado na petição inicial.
Tese de julgamento: “1. É possível a penhora de direitos possessórios e aquisitivos sobre imóveis irregulares, por serem dotados de expressão econômica. 2. O vínculo do executado com o imóvel gerador do débito tributário, demonstrado por meio de Certidão de Dívida Ativa e cadastro fiscal (SITAF), constitui prova suficiente de sua posse ou titularidade. 3. A ausência de matrícula ou regularização registral do imóvel não impede a constrição judicial dos direitos pessoais a ele vinculados.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, XIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0748416-49.2024.8.07.0000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJE: 22/4/2025; 0708345-68.2025.8.07.0000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 30/5/2025; 0708345-68.2025.8.07.0000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 30/5/2025; 0754643-55.2024.8.07.0000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 10/4/2025; 0731340-12.2024.8.07.0000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 27/3/2025; 0734405-15.2024.8.07.0000, Relator: Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, DJE: 21/2/2025.